Tribunal: TJES
Processo: 5003600-47.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Competência do Órgão Fiscalizador; Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2021-04-14

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.

INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. FALTA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS. AGRAVO INTERNO CONHECIDO, MAS IMPROVIDO.

1. Apesar da presunção de veracidade da alegação de insuficiência que milita em favor da pessoa natural (§ 33º do art. 99 do CPC/15), é certo que o pedido poderá ser indeferido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais, tratando-se de presunção relativa, sendo esse o caso dos autos.

2. De fato, a simples indicação da renda bruta mensal dos litigantes não é suficiente para elidir o estado de hipossuficiência daquele que pleiteia a assistência judiciária gratuita, sendo necessário considerar os gastos que possuem para sua subsistência.

3. Ao valor da renda mensal auferida pelos ora recorrentes, somam-se outros elementos que evidenciam que não podem ser considerados pobres na forma da lei.

4. Agravo interno conhecido, mas improvido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos
ACORDAM
os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Vitória,
13 de abril de 2021.

PRESIDENTE

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003600-47.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: GEDILSON FRAGA LIRIO e outros
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por
Gedilson Fraga Lirio e José Wilson Fraga Lirio
em face da decisão constante do ID 918646, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, determinando o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso.

Em suas razões recursais (ID 1011605) sustentam os agravantes, em síntese, que (a) carece de fundamentação a decisão atacada que não se desincumbiu de apresentar quais elementos foram decisivos para o indeferimento do benefício pleiteado; (b) não existem elementos que infirmem a presunção relativa de veracidade de que gozam as declarações de hipossuficiência, declaração de isenção de imposto de renda do 2º agravante e os contracheques dos recorrentes que, juntamente com os comprovantes de gastos mensais, demonstram que não possuem condições de arcar com as custas processuais; (c) o 1º agravante possui uma família composta de 5 (cinco) filhos, esposa e 4 (quatro) netos, sendo o principal provedor do sustento destes, abarcando elevados gastos com alimentação, saúde e educação, estando endividado; (d) o 2º agravante é aposentado por invalidez, por apresentar deficiência visual grave, não possuindo renda elevada e tendo altos gastos com medicamentos, sendo isento de declaração de imposto de renda; (e) possuem uma pequena propriedade rural, de baixo valor, adquirida com a finalidade de terem um lugar para realizar pequena agricultura e pequena criação de animais, ao chegar na terceira idade.

Contrarrazões ofertadas no ID 1026166, pugnando o recorrido pela manutenção da decisão agravada.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 19 de março de 2021.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso, sob a seguinte fundamentação:

“(...) Pois bem. Apesar da presunção de veracidade da alegação de insuficiência que milita em favor da pessoa natural (§ 33º do art. 99 do CPC/15), é certo que o pedido poderá ser indeferido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais, tratando-se de presunção relativa, sendo esse o caso dos autos.

Ao que se apura do caderno processual somando-se a remuneração mensal líquida dos recorrentes perfaz-se a quantia aproximada de R$ 13.000.00 (treze mil reais), sendo o primeiro servidor público estadual e ambos aposentados.

Soma-se a isso o fato de serem proprietário de imóvel rural, onde realizam agricultura e criação de animais, como afirmados na manifestação apresentada no ID 916.843, bem como o baixo valor do preparo recursal do agravo de instrumento, a ser suportado de forma
pro rata
por ambos os agravantes.

A existência de gastos mensais com a manutenção de suas respectivas famílias não afasta tais conclusões, especialmente porque os agravantes não lograram comprovar que são os únicos que auferem renda em seus núcleos familiares.

Dessa forma, resta evidenciado que os recorrentes não preenchem os requisitos necessários para fazer jus à referida benesse, não podendo ser considerados pobre no sentido da lei.

Por tais razões,
indefiro o pedido de gratuidade de justiça.”

Pois bem. Em que pese o inconformismo dos recorrentes, mantenho o entendimento de que há óbice à concessão do benefício pretendido.

De plano, destaco que inexiste vício a justificar a nulidade da decisão agravada, que expôs claramente os motivos em que se fundou o indeferimento do pedido de gratuidade, analisando pormenorizadamente a situação dos agravantes e afastando os fundamentos por eles invocados para justificar a necessidade da benesse.

De fato, a simples indicação da renda bruta mensal dos litigantes não é suficiente para ilidir o estado de hipossuficiência daquele que pleiteia a assistência judiciária gratuita, sendo necessário considerar os gastos que possuem para sua subsistência.

Contudo, ao valor da renda mensal auferida pelos ora recorrentes que, como dito na decisão agravada, perfaz o valor de R$ 13.000,00 (treze mil reais), somam-se outros elementos que evidenciam que não podem ser considerados pobres na forma da lei.

O recorrente José Wilson aufere proventos líquidos no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), comprovando apenas o gasto com plano de saúde, no valor de R$ 476,00 (quatrocentos e setenta e seis reais) mensal. O fato de ser deficiente visual em uso de prótese ocular, por si só, não faz prova de sua hipossuficiência, não havendo logrado comprovar os elevados gastos médicos alegados.

O recorrente Gedilson, por sua vez, é servidor público efetivo da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo e possui renda mensal líquida de cerca de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Apesar de haver apresentado comprovantes de gastos em valores regulares com energia, água e telefone, bem como a existência de dívida com operadora de cartão de crédito, é certo que não fez prova de que suporta sozinho o pagamento de tais quantias. Destacou que possui uma família composta de 5 (cinco) filhos, esposa e 4 (quatro) netos, mas não demonstrou que é o único que aufere renda em seu núcleo familiar, situação necessária para justificar a tese de que seus gastos consomem toda a elevada remuneração que recebe.

Além disso, não se pode ignorar que ambos possuem uma propriedade rural que, segundo afirmam, sem comprovar, seria pequena, mas que é utilizada para a realização de agricultura e criação de animais.

Assim, a partir dos elementos constantes dos autos, verifica-se a ausência dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade.

Por tais razões,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.

INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. FALTA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS. AGRAVO INTERNO CONHECIDO, MAS IMPROVIDO.

1. Apesar da presunção de veracidade da alegação de insuficiência que milita em favor da pessoa natural (§ 33º do art. 99 do CPC/15), é certo que o pedido poderá ser indeferido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais, tratando-se de presunção relativa, sendo esse o caso dos autos.

2. De fato, a simples indicação da renda bruta mensal dos litigantes não é suficiente para elidir o estado de hipossuficiência daquele que pleiteia a assistência judiciária gratuita, sendo necessário considerar os gastos que possuem para sua subsistência.

3. Ao valor da renda mensal auferida pelos ora recorrentes, somam-se outros elementos que evidenciam que não podem ser considerados pobres na forma da lei.

4. Agravo interno conhecido, mas improvido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos
ACORDAM
os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 13 de abril de 2021.

PRESIDENTE

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.